Tribunal: TCU
Processo: 016.561/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13541/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aquele relativo à sra. Maria Aparecida Andres Ribeiro: 1. Processo TC- Processo 016.561/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla Maria Rodrigues Barbosa (XXX.152.251-XX); Carmen Cecilia Serra (XXX.588.901-XX); Maria Aparecida Andres Ribeiro (XXX.732.866-XX); Simone Magalhães de Salles (XXX.081.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que apure se houve alteração no valor dos "quintos" concedidos à servidora Maria Aparecida Andres Ribeiro desde a edição da Lei 9.527/1997 e, em caso positivo, examine a legalidade desse procedimento.